Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PERDA OBJETO. ACORDO EM PROCESSO DIVERSO. AÇÕES DISTINTAS. HONORÁRIOS. ÔNUS DO EMBARGANTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O embargante alega omissão em relação à tese de ausência de proveito econômico na demanda, o que justificaria a fixação de honorários por equidade. Contudo, tal tese expressamente enfrentada no acórdão, porém rejeitada. Omissão não demonstrada.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
3 – Recurso conhecido e desprovido.